Tribunal: TJES
Processo: 5000251-94.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-94.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o voto da relatora, para aplicar R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000251-94.2018.8.08.0068

RECTE.:

DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA

RECDO.: BRANCO BRADESCO S.A

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Dorval Francisco de Oliveira em face do Banco Bradesco S.A, na qual o autor alega, em apertada síntese, ter sido surpreendido com o desconto referente à contratação de empréstimo que não reconhece. Diante disso, requer seja declarada a inexistência da relação contratual, bem como a condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de defesa, a empresa requerida alega a regularidade da contratação, mas, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, deixa de colacionar aos autos qualquer documento que comprove suas alegações.

Assim, não tendo sido apresentado instrumento contratual capaz de tornar válidos os descontos, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do negócio jurídico e condenando a empresa a restituir, de forma simples, os valores descontados, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença, para que seja determinada a devolução em dobro e a majoração do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto recurso inominado, a empresa requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

No que tange à restituição em dobro, entendo que não assiste razão o recorrente. Ainda que a cobrança tenha sido reconhecida como indevida, entendo que não se pode presumir a má-fé da parte recorrida.

Isso porque a ausência de contrato que justifique a cobrança não é suficiente para provar que o banco agiu de forma intencional, sendo possível, a título de exemplo, a ocorrência de fraudes que sujeitam tanto o autor quanto a empresa a riscos e danos imprevisíveis.

Diante disso, não sendo presumida a má-fé na conduta da recorrida, entendo que a devolução deve se dar de forma simples, razão pela qual merece ser improvido o recurso nesse ponto.

No tocante ao
dano moral
, decerto que a ineficiência na prestação dos serviços pelo demandado caracteriza o dano moral em face da indisponibilidade dos valores indevidamente descontados diretamente do benefício previdenciário, além do desgaste emocional despendido na resolução da lide.

Presentes o ato ilícito e o dano, bem como o nexo causal, já que um decorre do outro, tem-se que, diferentemente da responsabilidade subjetiva de que trata o Código Civil, o que se verifica é a
responsabilidade civil objetiva
.

Portanto, vislumbro correta a sentença de primeiro grau que arbitrou os danos morais em face da empresa requerida. Não obstante, entendo que o
quantum
indenizatório não foi fixado em patamar suficiente, o que enseja o provimento do recurso em relação a majoração de tal valor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização

Entendo que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo recorrente, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para majorar o
quantum
indenizatório, fixando o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a r. sentença nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento, ainda que parcial, do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.